Tribunal: TJSP
Processo: 1015782-84.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Processo de Execução. Requerimento de homologação de acordo firmado entre as partes com previsão de pagamento do débito em 60 parcelas mensais, requerida a suspensão do feito até a integralização dos pagamentos. Sentença recorrida que homologou o acordo, extinguindo o feito na forma do artigo 924, III do Código de Processo Civil. Irresignação do Exequente que pugna pela suspensão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Processo de Execução. Requerimento de homologação de acordo firmado entre as partes com previsão de pagamento do débito em 60 parcelas mensais, requerida a suspensão do feito até a integralização dos pagamentos. Sentença recorrida que homologou o acordo, extinguindo o feito na forma do artigo 924, III do Código de Processo Civil. Irresignação do Exequente que pugna pela suspensão do feito nos termos do artigo 922. Dívida que não se encontra integralmente quitada, observado o pedido ora formulado de suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo. Recurso provido para este fim.